Tribunal: TCU
Processo: 004.284/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2539/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.284/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnaldo Soares Gomes (XXX.337.799-XX); Alexsandra Elias de Matos (XXX.369.529-XX); Chirleia de Oliveira Carvalho (XXX.431.309-XX); Edilson de Castilho (XXX.137.639-XX); Eloir Kotz de Moura (XXX.942.959-XX); Fabiane Soares dos Santos (XXX.029.329-XX); Guilherme Fernandes (XXX.689.329-XX); Jacsones Eroni da Silva (XXX.455.939-XX); Marcelino da Luz (XXX.727.919-XX); Vinicius de Melo (XXX.650.009-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.